Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação de execução de título extrajudicial.
2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.
3. Ainda que as partes tenham pactuado cláusula de eleição de foro, sendo eleito o foro de Brasília-DF, e que a ação tenha sido proposta em circunscrição diversa à eleita, cumpre ao réu se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível do Guará.